Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM FAVOR DA GENITORA IDOSA. NECESSIDADE DE ALIMENTOS COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEIO DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO MANTIDA.

1. Conforme preceitua a segunda parte do artigo 229 da Constituição Federal, compete aos filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. 1.1. O Código Civil, em seu artigo 1.696, estabelece que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

2. O Estatuto do Idoso assegura certas prerrogativas à pessoa idosa e disciplina que a obrigação de prestar alimentos, nesses casos, é solidária (art. 12 da Lei n. 10.741/2003).

3. O artigo 1.694 do Código Civil estabelece que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. 3.1. O §1o do citado artigo preceitua, contudo, que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do reclamante, mas, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada. 3.2. Os alimentos se encontram submetidos ao controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, estando fundamentalmente vinculados às necessidades de quem os recebe e às possibilidades de quem os presta.

4. Não há como ser afastada a obrigação de prestar alimentos, nos casos em que a parte ré deixa de apresentar provas da incapacidade financeira alegada. 4.1. O argumento utilizado pela alimentante de que possui um filho menor, por si só, não comprova a impossibilidade de prestação de alimentos à genitora idosa.

5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para fixar o quantum individual da obrigação alimentar para cada alimentante. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade devido à gratuidade de justiça concedida.